Tribunal: STF
Processo: Rcl 80260
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada suspeição. Preliminar rejeitada. Liberdade de imprensa. Violação ao entendimento do STF consagrado no julgamento da ADPF 130 e das ADIs 7.055 e 6.792. Inocorrência. Ato reclamado em conformidade com os referidos precedentes vinculantes. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do Processo 1070314-31.2024.8.11.0001.



    2. Na inicial, alega-se que a autoridade reclamada ofendeu o decidido na ADPF 130 e nas ADIs 7.055 e 6.792, ao confirmar a retirada da matéria jornalística do site da reclamante, impedindo assim a divulgação de fatos verídicos e de interesse público, bem como determinando o indevido pagamento de indenização por danos morais.



    3. Negou-se seguimento à reclamação constitucional ao fundamento de que o ato reclamado encontra-se alinhado ao entendimento desta Corte assentado no julgamento da ADPF 130 e das ADIs 6.792 e 7.055, considerando que a decisão questionada, ao ordenar a retirada das reportagens do ar e determinar a indenização da parte, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade.



    4. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em examinar a suspeição deste relator e a conformidade, ou não, do ato reclamado ao que decidido no julgamento da ADPF 130 e das ADIs 6.792 e 7.055.



    III. Razões de decidir



    6. Não se verifica, nos presentes autos, qualquer hipótese legal de suspeição a obstar o julgamento do feito. 



    7. No julgamento da ADPF 130/DF, ao entender não recepcionada pela Constituição a Lei de Imprensa, o Supremo estabeleceu os exatos limites dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação. Assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Eventual reação pelo Estado quanto aos abusos cometidos deverá ocorrer sempre a posteriori. 



    8. Esta Corte, ao apreciar as ADIs 6.792 e 7.055, julgou procedentes os pedidos para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa.



    9. As informações divulgadas pela parte reclamante demonstram o nítido propósito de difamação fundada na correlação entre a beneficiária e supostas prática ilícitas envolvendo empresa da qual é sócia e terceiros, sem apresentar quaisquer fundamentos a corroborar tal veiculação



    10. No caso dos autos, a decisão questionada, ao ordenar a retirada das reportagens do ar e determinar a indenização da parte, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. 



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental desprovido.